Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ou de progressão antecipada para o regime aberto foi fundamentadamente indeferido pela MM. Juíza (ID 15453113): “Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em razão pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2 (mov. 73.1 e Mov. 74.1). O Ministério Público se manifestou regularmente no feito (mov. 78.1).Brevemente relatado. Decido. Cuida-se de sentenciado cumprindo a pena de 16 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão no regime fechado e atualmente, recolhido na PDF II. Inicialmente destaco que resta prejudicada a análise do pedido de concessão da prisão domiciliar fundamentada apenas pelo fato do preso supostamente compor o grupo de risco (Mov. 73.1 eMov. 74.1), pois, na decisão proferida por mim no bojo dos autos do procedimento n.0401846-72.2020.8.07.0015, determinei entre outras medidas de prevenção à disseminação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema prisional do DF, a alocação separada de idosos e de presos integrantes do denominado grupo de risco, sem qualquer contato com os demais presos e com eventuais visitantes, para resguardá-los de eventual contágio pela pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, tudo mediante orientação da equipe de saúde prisional, cujo médico infectologista Dr. Teramussi é um dos integrantes. Entendo relevante acrescentar ainda, que as recomendações e conclamações contidas na Recomendação no 62 expedida pelo CNJ e na decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio, na ADPF n. 347, estão sendo analisadas por este Juízo caso a caso, merecendo destaque, em específico, o fato de que o encarceramento nas unidades prisionais do DF por si só, não torna o(a) preso(a) mais exposto à possibilidade de contágio do coronavírus, justamente pelas inúmeras medidas que estão sendo adotadas por este Juízo da Vara de Execuções Penais do DF juntamente com os órgãos do sistema prisional do DF. É oportuno pontuar, inclusive, que as Direções dos presídios do DF, fiando-se na experiência havida com a propagação do vírus denominado H1N1 no ano de 2010, já iniciaram a ação de passar três vezes ao dia, nas grades das celas e nos cubículos de viaturas, o produto hipoclorito de sódio, para fins de higienização. Não obstante, entendo relevante acrescentar que a afirmação feita pela douta Defesa no sentido de que o custodiado correria risco e estaria exposto em razão de sua idade e o contato prisional potencializaria a possibilidade de contágio vai de encontro às orientações da equipe de saúde prisional. É de se ver que, até a presente data, não houve registro de caso confirmado ou suspeito de infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, tanto em relação à massa carcerária, quanto em relação aos Servidores lotados nas unidades prisionais, que mantêm contato direto e indireto com os presos. Da mesma forma, julgo relevante registrar que este Juízo tem acompanhado de forma, tanto no âmbito internacional, como no diuturna a situação referente à pandemia de COVID-19, tanto no aspecto nacional e local, pautando as ações junto ao sistema carcerário de acordo com os critérios técnicos definidos pelas autoridades públicas sanitárias e de saúde. Com efeito, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia. Tal medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente. No dia 11/03/2020, mesma data em que a Organização Mundial de Saúde declarou a situação internacional referente ao vírus SARS Cov-2 como pandemia, este Juízo recebeu da Subsecretaria do Sistema Penitenciário cópia do Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus 2019 do Distrito Federal. Após a análise do referido documento, este Juízo enviou à Secretaria de Estado de Saúde o Ofício n. 24/2020 - GAB/VEP, solicitando informações daquela pasta acerca das adaptações que seriam necessárias no referido Plano de Contingência, no sentido de atender às especificidades do sistema penitenciário local. No dia subsequente, ou seja, 12/03/2020, a SESIPE editou a Ordem de Serviço N. 05, de12 de março de 2020, suspendendo as visitas nas unidades prisionais locais a partir daquela data,inicialmente até o dia 22/3/2020, sem prejuízo de eventual prorrogação, como forma de preservação da incolumidade das pessoas privadas de liberdade e dos profissionais que trabalham diariamente no sistema prisional, com prévio assentimento deste Juízo. Na mesma data, a Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP/PCDF editou a Ordem de Serviço N. 12/2020, também suspendendo as visitas naquela unidade, inicialmente até o dia28/03/2020. Essas medidas foram igualmente adotadas no âmbito do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, situado no 19o Batalhão da PMDF, conforme comunicação contida no Ofício n.082/2020-NCPM. Nesse ponto, imperioso se mostra ressaltar que, em que pese os argumentos apresentados pela requerente, as medidas até então adotadas pelas autoridades locais vêm se mostrado eficazes para impedir, ou ao menos retardar o ingresso da enfermidade causada pelo vírus SARS Cov-2 nas unidades prisionais locais, uma vez que, repito, ainda não há o registro de qualquer caso confirmado de infecção pelo referido vírus no âmbito do sistema carcerário do DF. Nesse ínterim, destaco que não houve qualquer registro de situação fora da normalidade no funcionamento das unidades penais, seja do ponto de vista da saúde, seja da. Segurança. Nessa linha de raciocínio, cumpre salientar que, até a presente data, não houve registro de qualquer intercorrência de ordem disciplinar por parte dos presos como decorrência da suspensão temporária das visitas, não havendo, portanto, motivo para concluir que teria havido elevação do risco de rebelião ou motim senão derivado de mera conjectura, notadamente quando cerca de 30% a 40% da massa carcerária não recebe visitas, percentual que se eleva no caso das mulheres para pouco mais da metade. Essa situação vem sendo igualmente monitorada pelos órgãos responsáveis e pelos setores de inteligência do sistema penitenciário, para que, no caso de ser registrado qualquer indício nesse sentido, as devidas providências sejam imediatamente adotadas. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem semostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos que saem e retornam às unidades prisionais, pois tais custodiados não estão tendo contato com o restante da massa carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, desde que também permaneçam isolados do restante das pessoas presas. Assim, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer,teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso dosistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), em caso de surto quenão haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. Além do mais, o momento é de cautela e prevenção. Os acontecimentos dos próximos dias deverão pautar as decisões deste Juízo, assim como deveriam pautar as ações dos demais profissionais que aqui atuam, sejam quais forem os papéis que desempenham. Voltando aos fatos, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. A mesma Gerência também apresentou o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional - Surtos e Múltiplas Vítimas, proposto de forma conjunta por órgãos da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de resposta rápida e apta a minimizar a transmissão e prevenir agravamentos e/ou óbitos dentro do sistema penitenciário do DF, em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas. Logo, não há nos autos comprovação de que sua condição de saúde esteja vulnerável e apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerente aos demais internos que compõem o grupo de risco alocados em estabelecimentos prisionais do DF, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015,bem como do direito à remição ficta pela interrupção do trabalho externo. Ressalto que a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo. Intimem-se. ” (grifos no original) Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, sendo recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique à MM. Juíza. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 06 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator